Tribunal: TJDFT
Processo: 0001164-29.2017.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE. NECESSIDADE DE ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS ADAPTATIVAS. MOROSIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É dever das instituições privadas de ensino, mesmo aquelas prestadoras de atividades de natureza social, de qualquer nível e modalidade, o dever de adotarem medidas pedagógicas individualizadas de adaptação aos educandos portadores de qualquer forma de deficiência a fim de eliminar barreiras e promover a inclusão plena. Lei 13.146/2015.
2. No caso, o aluno foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, doença crônica por si só causadora de dificuldade de atenção, mas que somada à perda auditiva do ouvido esquerdo, lhe acarreta significativa dificuldade de aprendizado.
3. A morosidade em implementar estratégias pedagógicas adaptativas com potencial para amenizar as limitações apresentadas pelo aluno caracteriza descumprimento de dever legal, cujos danos configuram dano moral passível de reparação por ofenderem direitos da personalidade.
4. No momento do arbitramento do valor dos danos morais, o Julgador deve avaliar todos os panoramas da causa, como a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, dentre outros, tendo em vista que a reparação deve pautar-se pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, de forma a ser suficiente para compensar o dano suportado pela vítima, sem implicar enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais, nos termos do Parecer do Ministério Público de Primeira Instância.